Tribunal: CARF
Processo: 10580.005756/97-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.005756/97-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.206 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
AIRTON SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1995, 1996
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADES.
SÚMULA CARF No 2. APLICAÇÃO.
O CARF não é competente para se manifestar acerca da inconstitucionalidade
de normas, havendo expressa vedação no art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
ITR. MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL.
SÚMULAS CARF NoS 4 E 108.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando imposto a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
DO
VOTO.
DECISÃO
DE
ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). GRAU DE UTILIZAÇÃO.
ALÍQUOTA. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
Somente quando comprovada a existência do erro de fato nos termos da
legislação aplicável à respectiva matéria, acata-se pedido para revisar, de
ofício, as informações prestadas na Declaração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (DITR).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.005756/97-11
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a solicitação de retificação de lançamento (SRL) apresentada pelo
Contribuinte com o fito de extinguir crédito tributário constituído mediante notificação de
lançamento.
Notificação de Lançamento
Foram constituídos créditos tributários referentes ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, à Contribuição Sindical CONTAG, à Contribuição Sindical CNA e à
Contribuição SENAR, exercícios de 1995 e 1996, nos valores totais de R$ 3.624,10 e R$
5.158,77 (processo digital, fls. 9 e 10).
Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL
Por bem descrever os fatos e as razões da SRL, adoto o relatório da decisão de
primeira instância - Acórdão no 08.738 - proferida pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Recife, transcrito a seguir (processo digital, fls. 96 a 103):
[...]
Apresentadas a Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL, de fl. 01, relativa ao
exercício de 1995 e 1996, solicitando revisão nos cálculos do ITR/1995 e 1996.
Especifica Grau de Utilização, Alíquota e VTN. Anexa os documentos de fls. 02 a 58.
A DRF/Salvador prolatou o Parecer n° 019/2000 - Sesit - OT, mantendo os lançamentos
referentes a 1995 e 1996.
É manifestada a inconformidade contra o Parecer denegatório, às fls. 70/74, em síntese:
Após tratar do pedido contra os valores lançados, discorda do Parecer da Sesit e
apresenta, como preliminar, a alegação de que o lançamento, com base na Lei n°
8.847/94, é do tipo previsto no art. 147 do Código Tributário Nacional - CTN, logo
pode ser retificada de ofício ou pelo sujeito passivo da relação tributária.
Instrução Normativa é mero ato administrativo ordinário, sem força para alcançar
particulares ou restringir os deus direitos. Os particulares não têm sequer o dever de
conhecê-los nem de observá-los.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

A notificação padece de vicio insanável. A notificação não está conforme as
determinações contidas no art. 11 do Decreto n° 70.235/72. A notificação deve ser
declarada nula e aceitar-se a Declaração retificador que está anexada aos autos.
Respalda, seu pedido de anulação , na Instrução Normativa da Secretaria da Receita
Federal n° 54/97, posteriormente alterada e revogada pela IN/SRF n° 94, de 24/12/97.
A favor da Declaração Retifícadora cita o art. 18 MP n° 1.990/27, de 13/01/2000. Alega
erro de fato em sua declaração do ITR/1994 e menciona os artigos 149 e 145 do CTN.
Alega que o lançamento deve ser corrigido por força do art. 143, inciso I, do Código de
Processo Civil - CPC.
Ao final, com fundamento no art. 6°,I, da IN n° 94/97, requer a nulidade da Notificação
em questão.
Julgamento de primeira instância
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 96 a
103):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar PROCEDENTE o lançamento dó Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR no valor de R$ 3.415,44, Contribuição Sindical CONTAG no valor de R$
23,22, Contribuição Sindical CNA no valor de 118,88 e Contribuição SENAR no valor
de R$ 66,56, relativo ao exercício de 1995; e o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR no valor de R$ 4.911,04, Contribuição Sindical
CONTAG no valor de R$ 28,44, Contribuição Sindical CNA no valor de R$ 137,83 e
Contribuição SENAR no valor de R$ 81,46, relativo ao exercício de 1996, conforme
documentos de fls. 06 e 07, respectivamente.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 155 a 166):
1. Preliminar de nulidade do lançamento decorrente de erro na apuração da área
tributável.
2. Suposta inconstitucionalidade da multa de ofício por afrontar os princípios
constitucionais do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
3. Discorre acerca de doutrina e jurisprudência perfilhadas à sua pretensão.
É o relatório
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 31/5/2017
(processo digital, fl. 171), e a peça recursal foi interposta em 28/6/2017 (processo digital, fl.
155), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

Arguição de inconstitucionalidade
Concernente aos argumentos recursais de que a multa de ofício é institucional,
manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de feição constitucional. Nestes termos, a
Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de
maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já sumulada por este Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Abstraindo-se a questão constitucional posta, as aplicações da multa de ofício e
dos juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, §3o, da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007. Confirma-
se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Como visto, reportada matriz legal impede que a aplicação de tais acréscimos seja
submetida à discricionariedade das autoridades tributárias, cujas atividades são vinculadas, nos
termos do CTN, art. 142. Por conseguinte, o procedimento fiscal que ensejar lançamento de
ofício apurando imposto a pagar, obrigatoriamente, implicará na cominação de mencionados
acréscimos legais, nos exatos termos da legislação.
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho, cujos
enunciados de Súmulas transcrevo na sequência:
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Do exposto, improcede a argumentação do Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Vinculação jurisprudencial e doutrinária
Como se há verificar, a análise da jurisprudência que o Recorrente trouxe no
recurso deve ser contida pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, o Recorrente dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo
Tribunal
Federal;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

na
forma
disciplinada
pela
Administração
Tributária;
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73,
de
1993.
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 39, de 12 de fevereiro de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/anexoOutros.action?idArquivoBinari
o=0(Redação dada pelo(a) Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016)
ITR e Contribuições Vinculadas
Quanto às demais questões levantadas no recurso, vale registrar que os §§ 1o e 3o
do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator
fundamentar seu voto mediante transcrição da decisão recorrida, quando o recorrente não inovar
em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Tocante a isso, segundo documentação acostada aos autos, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir do voto
condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
O lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, nos exercícios de
1995 e 1996, deu-se com base na Lei n° 8.847, de 28/01/94.
Os formulários, modelo completo e modelo simplificado, da Declaração de Informações
do ITR - DITR, aprovados pela Instrução Normativa do SRF N° 45 de 17/06/1994,
foram utilizados apenas para os exercícios de 1994, 1995 e 1996.
Portanto, quanto ao fato a que se prende a impugnação, fica esclarecido que nos anos de
1994,1995 e 1996, o lançamento foi efetuado com base na mesma declaração de ITR
apresentada pelo impugnante para o exercício de 1994.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

O contribuinte que não. apresentou alterações para os exercícios de 1995 e 1996, teve o
lançamento do ITR e Contribuições baseado nessa mesma declaração. As Leis 4.504/64,
6.746/79 e 8.847/94 não obrigavam à declaração anual. O lançamento anual do ITR e
Contribuições era efetuado considerando a última declaração entregue pelo interessado.
Somente a Lei 9.393/96, em seu artigo 8o , veio a obrigar apresentação anual do
Documento de Informação e Apuração do ITR - DlAT.
O fato gerador do ITR/1995 ocorreu em I o de janeiro de 1995, tendo como base do
cálculo o Valor da Terra Nua - VTN, apurado no dia 31 de dezembro do ano de 1994,
fixado pela IN/SRF n° 42 de 19/07/96, revisto de ofício, de acordo com a Instrução
Normativa n° 16, de 28/03/96 (IN/SRF/ n° 42/96, art. 2o).
O fato gerador do ITR/1996 ocorreu em I o de janeiro de 1996, tendo como base do
cálculo o Valor da Terra Nua - VTN, apurado no dia 31 de dezembro de 1995, fixado
pela IN/SRF n° 58 de 14/10/96, por haver sido o valor declarado pelo contribuinte
inferior ao da Instrução Normativa.
O VTN mínimo estabelecido nas Instruções Normativas do Secretário da Receita
Federal de n° 16/95, 42/96 e 58/96, tem fundamento nos §§ 2 o e 3 o do art. 3 o da Lei
n° 8.847/94 e no art. I o da Portaria Interministerial MEFP/MARA n° 1.275, de 27 de
dezembro de 1991.
O VTN mínimo é determinado após levantamento de preços de terra, conforme a Lei
8.847/94 e Portaria Interministerial MEFP/MARA n° 1.275/91. O preço de terra varia e
região a região e oscila de acordo com reflexos de mudanças econômicas no País, além
de fatos fortuitos locais que fazem elevar ou baixar os preços de ano a ano.
A Lei n° 8.847, de 28/01/94, estabelece em seu art. 24:
"A competência de administração das seguintes receitas, atualmente
arrecadadas pela Secretaria da Receita Federal por força do art. Io da Lei n°
8.022, de 12 de abril de 1990, cessará em 31 de dezembro de 1996:
I - Contribuição Sindical Rural, devida à Confederação Nacional da Agricultura
- CNA e à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura -
CONTAG, de acordo com o art. 4o do Decreto-lei n 1.166, de 15 de abril de
1971, e art. 580 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
II - Contribuição ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, prevista
no item VII do art. 3o da Lei n 8.315, de 23 de dezembro de 1991. "
A Contribuição SENAR tem fundamento nos DL n° 1.146/70, art. 5o e DL n° 1.989/82,
art. Io e §§. De acordo com o Decreto-lei n° 1.989, de 28/12/1982, § Io, essa
Contribuição é devida pelos exercentes de atividades rurais em imóvel sujeito ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
A Lei n° 8.315, de 23/12/91, que criou o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural -
SENAR, em seu artigo 3o , VII, constituiu essa Contribuição renda do SENAR.
A cobrança da Contribuição Sindical CNA - Confederação Nacional da Agricultura,
independe de ter o contribuinte empregados permanentes, temporários ou eventuais.
Está determinada no Decreto-lei n ° 1.166/71, art. Io , II, b. No caso o contribuinte
declarou que há 6 (seis) trabalhadores em seu imóvel rural.
O lançamento que tenha sua origem em valores oriundos de pesquisa nacional de preços
da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, é passível de
modificação se, na contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados
em laudo técnico elaborado em consonância com as normas da ABNT.
No lançamento do ITR/1995, a alíquota base aplicada sobre o VTN foi a de 1,90%, da
Tabela II, Municípios do Polígono da Seca e da Amazônia Oriental, Anexo I, da Lei n°
8.847/94, para os imóveis rurais com área entre 1.600,0 e 3.200,0 hectares e com
utilização efetiva da área aproveitável inferior a 30%. No caso a utilização é de 26,1%.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

No lançamento do ITR/1996, a alíquota base aplicada sobre o VTN foi a de 2,40%, da
Tabela I, Geral, Anexo I, da Lei n° 8.847/94, para os imóveis rurais com área entre
2.000,0 e 3.000,0 hectares e com utilização efetiva da área aproveitável inferior a 30%.
No caso a utilização é de 26,1%.
As alíquotas foram multiplicadas por 2 (dois), para a obtenção da alíquota de cálculo,
conforme estabelecido pelo § 3 o do art. 5 o da Lei n° 8.847/94.
A diferença de alíquota de 1,90% para 2,40%, de 1995 para 1996, teve por motivo erro
ocorrido quando do lançamento do ITR/1995. No ano de 1995, o município de
Buritirama foi considerado, indevidamente, como localizado na área do Polígono das
Secas.
No ano de 1996 foi feita a correção, sendo corretamente aplicada a alíquota
correspondente aos "demais municípios". Deixa-se de alterar a alíquota de 1995, por
não ser de competência dos órgãos de julgamento agravar o lançamento.
"O imóvel rural que apresentar percentual de utilização efetiva da área
aproveitável igual ou inferior a trinta por cento terá a alíquota calculada, na
forma deste artigo, multiplicada por dois, no segundo ano consecutivo e
seguintes em que ocorrer o fato."
O Decreto n° 70.235, de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência de créditos tributários da União, estabelece, em seus arts. 59 e 60, in verbis:
"Art. 59. São nulos:
I -os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§1°. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§2°. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo."
Entretanto, a Instrução Normativa SRF n° 094, de 24 /12/1997 estabelece a nulidade do
lançamento que houver sido constituído em desacordo com essa Instrução:
"Art. 5o Em conformidade com o disposto no art 142 da Lei n° 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN) o auto de infração lavrado
de acordo com o artigo anterior conterá, obrigatoriamente:
I-a identificação do sujeito passivo;
II - a matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de
cálculo;
III - a norma legal infringida;
IV-o montante do tributo ou contribuição;
V-a penalidade aplicável;
VI - o nome, o cargo, o número de matrícula e a assinatura do AFTN autuante;
VII - o local, a data e a hora da lavratura;
VIII - a intimação para o sujeito passivo pagar ou impugnar a exigência no
prazo de trinta dias contado a partir da data da ciência do lançamento.
Art. 6o Sem prejuízo do disposto no art. 173, inciso II, da Lei n° 5.172/66, será
declarada a nulidade do lançamento que houver sido constituído em desacordo
com o disposto no art. 5o:
I - pelo Delegado da Receita Federal de Julgamento, na hipótese de impugnação
do lançamento, inclusive no que se refere aos processos pendentes de
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-008.206 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10580.005756/97-11

julgamento, ainda que essa preliminar não tenha sido suscitada pelo sujeito
passivo;
II - pelo Delegado da Receita Federal ou Inspetor da Receita Federal, classe A,
que jurisdiciona o domicílio fiscal do contribuinte, nos demais casos."
Necessário, antes de tudo, verifica-se que a IN/SRF n° 94/97: "Dispõe sobre o
lançamento suplementar de tributos e contribuições".
"Art. 1o A revisão sistemática das declarações apresentadas pelos contribuintes,
relativas a tributos e contribuições administrados pela secretaria da Receita
Federal, far-se-á mediante a utilização de malhas.
(...)
Art. 2o As declarações retidas em malhas deverão ser distribuídas, para exame, a
Auditor-fiscal do Tesouro Nacional - AFTN, pelo titular da unidade de
fiscalização da DRF ou IRF-A do domicílio do declarante.
(...)
Art. 4o Se da revisão de que trata o art. 1o for constatada infração a dispositivos
da legislação tributária proceder-se-á ao lançamento de oficio, mediante
lavratura de auto de infração."
Como se pode verificar, as Notificações de Lançamento do ITR/1995 e 1996, anexadas
ao processo, não se enquadram na IN/SRF n° 94/97. Não tratam de lançamento
suplementar de tributos ou contribuições. Não foram motivo de revisão sistemática. Não
foram retidas em malhas. A SRL foi de exclusiva iniciativa do contribuinte. Não foi
motivo de revisão por parte da Fiscalização. Não há menção a infração a dispositivos da
legislação. Não se tratou de lançamento de ofício, pois não há lançamento de multa de
ofício.
Nas Notificações de Lançamento não há penalidade aplicável. Não se tratando de
autuação, não pode constar dados de AFTN autuante. Não sendo resultante de autuação,
não há local, data e hora de lavratura. Em substituição às Notificações de Lançamento
do ITR, não seriam lavrados Autos de Infração. Não haveria matéria para tal.
A legislação citada nas Notificações é a legislação básica do ITR e Contribuições. É
citação esclarecedora. Portanto, não há que se confundir a Notificação de Lançamento,
reflexo exato da Declaração do ITR apresentada pelo contribuinte, com Lançamento
Suplementar de ITR, em que se cobram valores a mais, relativos a glosas, com multa de
ofício, que no caso seria de 75%.
Face ao exposto, decido tomar conhecimento da manifestação de inconformidade para
julgar o lançamento PROCEDENTE.
(Destaques no original).
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital